Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO DECENAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença parcialmente procedente em Ação de Cobrança proposta por Antonio José Cintra Filho perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando ao pagamento de diferenças apuradas a título de correção monetária de valores vinculados à conta do PASEP, conforme laudo pericial. A sentença condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 17.201,35, com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação de cobrança de valores vinculados ao PASEP; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal ou decenal à pretensão autoral; (iii) verificar a existência de interesse de agir; (iv) analisar a validade da perícia e a existência de falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

4.

Incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas ações de cobrança de valores não depositados ou mal remunerados em contas vinculadas ao PASEP, iniciando-se com a ciência da lesão pelo titular, nos termos da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

5.

O interesse de agir está configurado diante da demonstração de pretensão resistida, com documentos que evidenciam inconsistências entre o saldo da conta e o tempo de contribuição.

6.

A perícia técnica, regularmente realizada e não impugnada de forma fundamentada pelo réu, apurou prejuízo efetivo no valor de R$ 17.201,35, apontando falha na prestação do serviço bancário.

7.

A alegação de enriquecimento ilícito não se sustenta frente à comprovação do prejuízo e à finalidade de recomposição patrimonial.

8.

Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade processual, sendo legítima a prolação de sentença com base no art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2.

Aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência da lesão, normalmente no levantamento dos valores.

3.

Havendo pretensão resistida e indícios de prejuízo na conta PASEP, está configurado o interesse processual.

4.

É válida a condenação com base em perícia que apura falha bancária na atualização de valores vinculados ao PASEP, não infirmada de forma técnica pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada por ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, condenando o réu ao pagamento das diferenças apuradas a título de correção monetária de valores vinculados à conta do PASEP, conforme apurado em laudo pericial, com atualização monetária e juros legais.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, a falta de interesse de agir e a prescrição da pretensão autoral.

No mérito, afirma que os valores da conta vinculada ao PASEP foram devidamente atualizados conforme os índices legais e que o autor pretende enriquecimento sem causa ao pleitear diferenças com base em parâmetros diversos dos previstos em lei.

Impugna, ainda, a perícia contábil realizada nos autos, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento das preliminares ou, no mérito, o julgamento de improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas.ID.273649420.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

A tese recursal sustenta prescrição quinquenal com base no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Entretanto, também neste ponto prevalece o entendimento firmado no
Tema 1150 do STJ
, que definiu o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002), com termo inicial a partir da ciência do titular do valor efetivamente creditado:

"Incide o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) nas ações de cobrança de valores não depositados ou não remunerados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar da ciência do titular acerca da lesão, normalmente com o levantamento dos valores.”
(REsp 1.614.874/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/08/2021)

No caso concreto, não há nos autos elemento que comprove que o levantamento se deu há mais de dez anos da propositura da ação.

Logo, afasta-se a prescrição.

O Banco do Brasil S.A. afirma ausência de legitimidade passiva ao argumento de que apenas atua como agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a responsável pelos valores.

Todavia, tal alegação se mostra contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, cuja tese é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de ações que discutam eventual falha na prestação de serviço bancário relacionada à conta PASEP, tais como ausência de rendimentos, saques indevidos ou má gestão.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, também não prospera.

A parte autora demonstra pretensão resistida, instruindo a inicial com extratos e microfilmagens bancárias que evidenciam saldo final aparentemente incompatível com o tempo de contribuição.

A controvérsia gira justamente em torno da correção e regularidade dos lançamentos efetuados na conta vinculada ao PASEP.

Portanto, presente o interesse processual.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

No mérito, sustenta a instituição financeira recorrente sustenta que os valores creditados à parte autora estavam corretos, tendo sido aplicados os critérios legais, e que não houve falha na prestação do serviço bancário.

Contudo, tais alegações restaram infirmadas pelo laudo pericial técnico-contábil, que apontou valores indevidamente não creditados ou mal corrigidos ao longo dos anos, resultando em perda patrimonial injustificada à parte autora. (ID. 273649404)

O perito nomeado pelo juízo esclareceu todos os quesitos, inclusive aqueles apresentados pela parte ré.

O valor efetivamente apurado como devido foi de R$ 17.201,35 (Dezessete mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), devidamente justificado tecnicamente.

Registra-se que a parte ré teve plena ciência do laudo, apresentou manifestação, mas não requereu a complementação de forma fundamentada, limitando-se a impugnações genéricas.

Não se vislumbra, pois, qualquer cerceamento de defesa, tampouco vício que macule o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

A alegação de que a autora visa ao enriquecimento sem causa não se sustenta diante da comprovação pericial do prejuízo sofrido, o qual tem por escopo a recomposição patrimonial e não vantagem indevida.

Dessa forma, restando comprovada a falha na gestão da conta PASEP atribuída ao banco apelante, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, inclusive no que tange ao valor da indenização, à correção monetária e aos honorários advocatícios.

Não há falar em enriquecimento ilícito do autor, pois a condenação se refere apenas à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago, conforme apurado em laudo pericial.

Na parte em que se pleiteava danos morais, não houve condenação, razão pela qual não há insurgência específica neste ponto a ser examinada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos e com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025